Tribunal: TJDFT
Processo: 0735242-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE CUSTODIADA NA PENITENCIÁRIA FEMININA. VISITA DA GENITORA. AUTORIZAÇÃO INDEFERIDA. PORTARIA VEP 8/2016. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. RESTRIÇÕES. AMBIENTE HOSTIL. DECISÃO MANTIDA.
1. É direito do preso receber visita (art. 41, X, da LEP). Porém, não se trata de direito absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento (parágrafo único do referido dispositivo).
2. Ademais, o juízo da execução penal pode editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a direitos de visita, tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados pelo agravante.
3. Na hipótese, a restrição recai sobre a genitora, e não sobre a detenta, haja vista que outras pessoas podem visita-la, não havendo, assim, que se falar em violação aos dispositivos legais apontados.
4. A norma contida no art. 6o da Portaria VEP n. 8/2016, que veda a realização de visita no presídio de pessoas que estejam em cumprimento de pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional, tem, ao fim e ao cabo, a intenção de afastar o reeducando do ambiente que influencia de forma negativa no seu processo de ressocialização.
5. Recurso desprovido.